Tribunal: TCU
Processo: 041.373/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13486/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.373/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Américo Ferreira Marques (XXX.472.768-XX); Conceição Vieira da Silva Ohara (XXX.358.082-XX); Francisca de Jesus Assunção Araujo (XXX.959.838-XX); Francisco Aparecido Belfort (XXX.576.658-XX); Heimar de Fátima Marin (XXX.960.548-XX); Maria Angélica de Camargo Soares (XXX.944.618-XX); Maria Rosângela Batistoni (XXX.034.856-XX); Rosilda Mendes (XXX.616.198-XX); Terezinha Maria Sprenger (XXX.210.988-XX); Valéria Petri (XXX.666.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.